Tribunal: TJBA
Processo: 8032510-77.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8032510-77.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

APELADO: JOSE PAULO MUNIZ SANTOS

Advogado(s)
:
ROSINEIDE OLIVEIRA MUNIZ SANTOS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. ERRO MATERIAL NO RELATÓRIO DO ACÓRDÃO. IDENTIFICAÇÃO INCORRETA DAS PARTES E DO OBJETO DA LIDE. DIVERGÊNCIA ENTRE O CABEÇALHO E O CORPO DO RELATÓRIO. RETIFICAÇÃO CABÍVEL NOS TERMOS DO ART. 494, I, E ART. 1.022, I, DO CPC. AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DO MÉRITO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos nos autos da Apelação Cível n. 8032510-77.2021.8.05.0001, em que figura como embargante JOSÉ PAULO MUNIZ SANTOS e como embargada CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E PROVER os embargos de declaração, para retificar o erro material constante do relatório do acórdão de ID 92895115, nos termos do voto da relatora.